Tribunal: TJMT
Processo: 1022361-74.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022361-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLA BHANEFA DA CRUZ ALMEIDA - CPF: 026.999.701-66 (AGRAVANTE), TELL VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.090.765/0001-83 (AGRAVADO), CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C
OM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – DÚVIDA SOBRE O CUMPRIMENTO D
A OBRIGAÇÃO
– PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO CASSADA - RECURSO NÃO
PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito
é

requisito
exigido pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1022361-74.2024.8.11.0000 de decisãoda Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger que, em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava a disponibilização de um veículo reserva.

A agravante alega que em 25
/
03
/
2024 adquiriu da agravada, um FIAT/UNO WAY 1.0, prata,
flex
, cujo objetivo era trabalhar como motorista do UBER.

Afirma que três dias após a compra, em uma viagem de trabalho, o veículo começou a apresentar problemas -
barulhos incomuns no amortecedor e rolamento, apresentando freio “endurecido” e diversas falhas no câmbio, notando, inclusive, a ausência de peças na roda dos pneus
.

Afirma que após a primeira constatação mecânica, divers
a
s outras anomalias surgiram.

Diz que tentou resolver administrativamente, mas não obteve êxito.

Assegura que essa situação coloca em risco a sua saúde psicológica e integridade física, em razão dos transtornos diários experimentados.

Pede que seja deferida a antecipação de tutela para determinar que a agravada forneça
veículo reserva similar ao que é objeto do feito, até o julgamento final da ação.

Antecipação da tutela recursal indeferida no ID n.
234841193
.

Contraminuta no ID n.
241088161
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a disponibilização de um veículo reserva, proferido nos seguintes termos:

(...)

Pois bem. In
casu
, num juízo preliminar de cognição sumária, não é possível aferir a verossimilhança das alegações aventadas pelo requerido.

Com efeito, apesar da possibilidade da obtenção de êxito nesta demanda,
mister
a comprovação dos fatos articulados na prefacial, através de atividade cognitiva plena, ou, ao menos, após a resposta do requerido, com lastro nos princípios da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5º, LV).

Outrossim
, não se pode olvidar que todos os pedidos aventados pela parte requerente estão imiscuídas em possível exercício regular de direito pela parte credora, a qual deverá responder pelos danos causados, caso haja com abuso deste direito.

Isto posto
, e pelo que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido de tutela provisória postulado.
(Id n. 163790313 – autos em primeiro grau)

O art. 300 do CPC enuncia
que
“
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Neste caso, apesar dos sólidos argumentos da agravante, a agravada também traz elementos que, ao menos em cognição sumária, seriam suficientes para extinguir o direito da autora.

Assim,
indispensável
a
instrução processual para amplo esclarecimento da situação,
sem prejuízo de ser novamente requerida a medida de urgência em ocasião posterior e, se for o caso, solicitar a reparação pelo tempo que a agravante ficou sem o automóvel.

Nesse sentido, desta
Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – LEILÃO QUESTIONADO EM OUTRA LIDE – APELAÇÃO RECEBIDA NO EFEITO SUSPENSIVO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO CASSADA - RECURSO
PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.”
(AI 1015608-09.2021.8.11.0000,
julg
. 22/09/2021,
DJe
23/09/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
ao
Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024